Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0727000-16.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS RECORRIDO: FRANCISCO FERNANDO BESERRA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à recorrente. 2. A agravante alega que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica. Afirma que aufere renda mensal de cerca de 8 mil reais e que os seus gastos mensais demonstram a sua incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais. Assevera que a gratuidade de justiça lhe foi concedida pelo Juízo de origem e que o benefício não pode ser revogado sem elementos nos autos que demonstrem a alteração da sua condição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ressalta-se, inicialmente, que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, somente se poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça. 5. Nos termos do entendimento reiterado pelo e. TJDFT, se enquadra no teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: Acórdãos 1397113 e 1440526. 6. No caso, conforme documentos juntados aos autos, a autora se qualifica como empresária (ID 69712791). Também consta dos autos que a parte recebe salário líquido no valor de R$ 8.328,59 (ID 69999155 - Pág. 7). Tal valor, por si só, demonstra que a sua renda supera os cinco salários-mínimos, tendo condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, mormente considerando o seu valor módico no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, os gastos mensais e rotineiros que visam manter o padrão de vida desejado pela parte não tem o condão de caracterizá-la como pobre no termo legal. 7. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça. Logo, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo. 8. Dessa forma, considerando que a renda familiar supera os cinco salários-mínimos, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido. Sem condenação em honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. ________________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1397113, 07015392220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022; TJDFT, Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. (Acórdão 2023044, 0727000-16.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. O preparo é dispensado porque o mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/88. Aduz que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade e que as condições do caso concreto deixaram de ser analisadas da forma devida, pois não foi considerada a sua real e atual situação econômica. Alega possuir diversas dívidas e gastos com sua subsistência, ocasionando a “redução drástica de sua remuneração mensal”. Contudo, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Nesse sentido: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Justiça gratuita. 3. Discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 4. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1479542 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024) Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal